Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712833-62.2022.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A, CLARO S.A. EMBARGADO: MARIZA GARCONI DE HOLANDA, CLARO S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O BANCO PAN S/A e CLARO S/A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 63491388. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator